Tribunal: TJPA
Processo: 0803642-20.2019.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (244) - 0803642-20.2019.8.14.0000

RECLAMANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RECLAMADO: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO PARÁ, FAZENDA NACIONA/ UNIÃO FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

RECLAMAÇÃO
. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DESCUMPRIMENTO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. À UNANIMIDADE.

1. A pretensão da Reclamante é combater a decisão administrativa que indeferiu o pedido de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, conforme determinação contida no processo de 1º grau e no Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2014.3.008826-6.

2. A hipótese não encontra previsão no diploma processual, sendo cediço o entendimento do STJ de que a Reclamação não é a via processual adequada para contestar decisão administrativa que descumpre decisão judicial, salvo nos casos expressamente previstos em Lei ou na Constituição Federal, na hipótese de descumprimento de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que dispõe o art. 103, § 3º da CF/88

3. Se há o descumprimento da decisão proferida nos autos da ação ordinária, deve a parte se utilizar dos meios processuais hábeis ao cumprimento da decisão, não sendo a Reclamação a medida adequada à pretensão.

4.
Inadequação da via eleita. Processo extinto sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em decorrência da inadequação da via aleita, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação com pedido de tutela antecipada (Processo nº 0803642-20.2019.8.14.0000 - PJE), ajuizada por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, contra ato da PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL e como beneficiária do ato, a UNIÃO FEDERAL, em decorrência do descumprimento dos acórdãos lavrados nos autos dos Agravos de Instrumento nº 2014.3.008826-6 e 2013.3.018879-4.

A Reclamante aduz que nos citados acórdãos foi determinado que a autoridade Reclamada realize a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, tendo sido mitigada a regra prevista no art. 52, II da Lei nº 11.101/2005 que prevê a necessidade de apresentação ao Poder Público de certidão negativa, para fins de contratação de empresa em recuperação judicial.

Colacionou cópia dos acórdãos dos quais objetiva o cumprimento (Num. 1731161 - Pág. 1/2 e Num. 1731137 - Pág. 1/4), bem como cópia de decisão administrativa da Procuradoria da Fazenda Nacional contendo a negativa no cumprimento dos acórdãos (Num. 1731156 - Pág. 7/11).

Requereu tutela de urgência para que seja determinado aos Reclamados o imediato cumprimento dos acórdãos.

A Reclamação foi distribuída à Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que determinou a redistribuição à minha relatoria em razão da prevenção aos agravos de instrumentos em que foram lavrados os acórdãos objeto da presente demanda (Num. 1837984 - Pág. 1).

A União (Fazenda Nacional) compareceu espontaneamente e apresentou contestação (Num. 1918923 - Pág. 1/11), aduzindo a inexistência de desrespeito às decisões desta E. Corte, haja vista que os acórdãos mencionados pela Reclamante não determinam a expedição de certidões negativas com efeito de positiva, mas apenas dispensam a apresentação de certidão para a contratação com o Poder Público; que não cabe à União cumprir decisão referente a processo do qual não fez parte.

Afirma que o quadro fático existente à época da lavratura dos acórdãos não mais subsiste, uma vez que já se esgotou o prazo para a recuperação judicial, bem como já houve a criação de Lei que disciplina o parcelamento de débito de empresas em recuperação judicial, circunstância que esvazia os fundamentos contidos nos acórdãos mencionados pela Reclamante. Requer ao final, a total improcedência da Reclamação. Juntou documentos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. Contra esta decisão, a Reclamante opôs Embargos de Declaração, aduzindo a existência de erro material, pois afirma que apesar do reconhecimento de violação à decisão deste E. Tribunal, a medida de urgência não foi concedida e ressalta que apesar de ter se encerrado a recuperação judicial, seus efeitos persistem em decorrência da interposição do recurso de apelação.

A Reclamada apresentou contrarrazões aos embargos, requerendo a manutenção da decisão.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela improcedência da Reclamação.

É o relatório do essencial.

VOTO

A Reclamação possui rol de cabimento taxativo, previsto no art. 988 do CPC,
in verbis:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

A pretensão da Reclamante é combater a decisão administrativa que indeferiu o pedido de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, conforme determinação contida no processo de 1º grau e no Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2014.3.008826-6.

Contudo, a hipótese não encontra previsão no diploma processual, sendo cediço o entendimento do STJ de que a Reclamação não é a via processual adequada para contestar decisão administrativa que descumpre decisão judicial, salvo nos casos expressamente previstos em Lei ou na Constituição Federal, na hipótese de descumprimento de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que dispõe o art. 103, § 3º da CF/88. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DESCUMPRIMENTO - INEXISTÊNCIA
- DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção, o ajuizamento da reclamação, que constitui medida correicional, pressupõe a existência de um comando positivo desta Corte Superior cuja eficácia deva ser assegurada, protegida e conservada (ut. Rcl 2784/SP, 2ª Seção, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/05/2009). 1.1.

Para o acolhimento da reclamação deve restar comprovado objetivamente que a instância a quo deixou de obedecer decisão proferida pelo STJ, circunstância inexistente na hipótese dos autos.

Na mesma linha, confira-se: Rcl 2861/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, rel. p/acórdão, Min. Sidnei Beneti, DJe de 04/12/2009; Rcl 3.592/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 28.10.2009, DJe 10.11.2009.

1.2. O eventual descumprimento pelas partes ou terceiros do decidido se resolve pelos mecanismos jurídicos inerentes ao cumprimento da decisão, não se revelando próprio ao instrumento da reclamação, sua utilização como sucedâneo recursal
. (ut. AgInt nos EDcl na Rcl 32840/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/06/2017; AgInt na Rcl 33740/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Dje de 30/05/2017; RCD na Pet 11844/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 23/05/2017.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt na Rcl n. 34.926/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 1/3/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO
. DECISÃO SUPOSTAMENTE INOBSERVADA NÃO PROFERIDA PELO STJ. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.

1.
A Primeira Seção, em recentes precedentes (Rcl 1.766/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10/12/2008, DJe 19/12/2008; AgRg na Rcl 2.918/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 8/10/2008, DJe 28/10/2008) firmou o entendimento de que não cabe reclamação para impugnar ato administrativo, uma vez que o ordenamento jurídico prevê remédios processuais específicos para tanto.

2. O direito invocado pela contribuinte, de compensação de "PIS com PIS", foi assegurado pelo Tribunal regional, tendo subido ao STJ apenas o pleito relativo à compensação de "PIS com COFINS", o qual não foi conhecido ante o óbice da Súmula 7/STJ. Constatado que a ordem supostamente inobservada não foi expedida por esta Corte, descabida se mostra a presente reclamação.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na Rcl n. 3.530/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/6/2009, DJe de 1/7/2009)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO.

1. Não cabe reclamação para combater eventual descumprimento de ordem judicial por autoridade administrativa, exceto nos casos expressamente previstos em lei (arts. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, e 10, § 3º, da Lei 9.882/99) ou na Constituição (art. 103-A, § 3º, incluído pela EC 45/2004).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação 831/DF (Rel. Min. Amaral Santos, DJ de 19.2.1971), assentou o entendimento de que "não cabe reclamação, uma vez que não haja ato processual contra o qual se recorra, mas um ato administrativo, que, se violento ou ilegal, tem por remédio ação própria, inclusive o mandado de segurança". Esta Seção, ao julgar o REsp 863.055/GO (Rel. Min. Herman Benjamin, sessão do dia 27.2.2008), endossou o entendimento acima.

[...]

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na Rcl n. 2.918/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 8/10/2008, DJe de 28/10/2008.)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

Reclamação - Artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil - Na órbita de competência dos Tribunais Estaduais, não se admite reclamação manejada contra ato administrativo, por falta de previsão legal e pela ausência de relação hierárquica entre o Tribunal e a Autoridade reclamada
- Caso em que nem sequer foi praticado ato administrativo em sentido estrito, não se cogitando de descumprimento de ordem judicial ou de ofensa à autoridade de acórdão proferido pelo Órgão Especial desta Corte - Reclamação inadmissível - Extinção do processo, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

(TJ-SP - RCL: 20172963520228260000 São Paulo, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 05/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/07/2023)

RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 988 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. MEIO INADEQUADO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADA. ART. 330, III, DO CPC. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (TJ-PR - PET: 00046772420028160021 PR 0004677-24.2002.8.16.0021 (Decisão monocrática), Relator: Desembargadora Lilian Romero, Data de Julgamento: 14/08/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2018)

RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM.
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. 1)
VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE O TRIBUNAL E A AUTORIDADE RECLAMADA.
2) RECLAMAÇÃO EM FACE DE ATO NORMATIVO DIVERSO DAQUELE JULGADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA, POIS, DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A NORMA IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. PRETENSÃO DE FAZER USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. Reclamação extinta, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

(TJ-SP - RCL: 20463678720198260000 SP 2046367-87.2019.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 04/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 15/06/2020)

Com efeito, se há o descumprimento da decisão proferida nos autos da ação ordinária, deve a parte se utilizar dos meios processuais hábeis ao cumprimento da decisão, não sendo a Reclamação a medida adequada à pretensão.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por inadequação da via eleita, em conformidade com o art. 485, Incisos IV e VI do CPC.

Condeno a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o art. 85, § 8º do CPC/15, haja vista que o valor da causa foi fixado apenas para fins de alçada.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 11 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023